Tribunal: TJMT
Processo: 1015855-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015855-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLEYCI REGINA DIAS NEVES - CPF: 993.050.381-15 (RECORRENTE), KATIA RAQUEL KNAPP LUTZER - CPF: 007.566.930-71 (ADVOGADO), AVDV ESTETICA LTDA - CNPJ: 31.237.773/0119-01 (RECORRIDO), PATRICIA KELI MIGUEL SILVA - CPF: 405.578.188-18 (ADVOGADO), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015855-73.2024.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: GLEYCI REGINA DIAS NEVES.

Recorrida: LASER FAST DEPILAÇÃO LTDA.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/02
/2025.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE SESSÕES DE DEPILAÇÃO A LASER. FALTA DE REEMBOLSO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra a sentença que condenou a recorrida à restituição de R$ 600,00 referentes ao valor não reembolsado após o cancelamento de contrato de prestação de serviço de depilação a laser. A recorrente busca a reforma da sentença para incluir condenação por danos morais, enquanto a recorrida pleiteia a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de reembolso parcial do valor pago pelo serviço cancelado configura, além do descumprimento contratual, dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora a recorrida tenha atendido ao pedido de cancelamento do serviço, não efetuou o reembolso parcial do valor despendido pela recorrente, configurando o descumprimento contratual.

Todavia, para a configuração do dano moral, é necessária a comprovação de ofensa a direitos de personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. A situação apresentada reflete um mero dissabor, comum em relações comerciais, insuficiente para caracterizar o abalo moral.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o inadimplemento contratual, por si só, sem a presença de outros fatores agravantes, não gera dano moral. Não houve interrupção de serviços essenciais ou mácula à honra da recorrente.

Portanto, correta a sentença que determinou apenas a restituição do valor pago, sem conceder indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de reembolso parcial em decorrência do cancelamento de contrato de prestação de serviço de depilação a laser, sem elementos adicionais de gravidade, configura mero descumprimento contratual e não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036074-16.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 11.11.2024, publicado no DJE 14.11.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada a restituir a importância de
R$ 600,00 (seiscentos reais),
corrigido monetariamente pelo INPC, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados do desembolso.

A recorrente requer a reforma da sentença, visando a condenação da recorrida em danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, a recorrente relata
que contratou junto à recorrida 02 (dois) pacotes de sessões de depilação a laser e fez uso do serviço por algumas sessões, mas, posteriormente, requereu o cancelamento do contrato, em razão de dificuldade de agendamento. Todavia, não houve o reembolso parcial do valor despendido pelo serviço.

Analisando o conjunto probatório produzido nos autos, é possível constatar que o pedido de cancelamento dos serviços foi devidamente atendido pela recorrida, contudo o reembolso parcial do valor despendido não ocorreu.

Apesar de reconhecer a inexistência de devolução da quantia, tenho que a situação não trouxe dissabores a recorrente, tendo em vista que esta não efetuou reclamação administrativa, o valor não é alto e não há prova que a ausência de reembolso comprometeu sua subsistência.

Assim, na hipótese, inexistem circunstâncias a justificar o reconhecimento de lesão aos direitos da personalidade e honra, pois entendo que a situação vivenciada deve ser considerada mero dissabor advindo das relações sociais e negociais e plenamente aceitável na vida moderna e em sociedade.

Os danos morais decorrentes da simples ausência de reembolso de valores, sem o acréscimo de outro fato, não se presumem, têm de ser comprovados. Com isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROBLEMA COM PRODUTO ADQUIRIDO. PERFUME SEM FIXAÇÃO.
PRETENSÃO DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO. NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO NA COMPRA PERTENCENTE À AUTORA. EXTRATO DO CARTÃO QUE COMPROVA A COMPRA REALIZADA. LEGITIMIDADE ATIVA DEMONSTRADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA A PERSONALIDADE. MERO DISSABOR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a Teoria da Asserção adotada pelo Superior Tribunal de Justiça a analise das condições da ação pelo juiz deve ser com base nos elementos fornecidos pelo próprio autor na exordial. O fato da nota fiscal se encontrar em nome de terceiro não afasta a legitimidade ativa da autora, tendo em vista que restou comprovado nos autos que o pagamento do produto foi realizado pela autora, bem como detém a posse sobre o produto, conforme prova documental encartada nos autos.
O mero desacordo comercial e as tratativas para solucionar o problema, por si só, não se traduzem em dano moral indenizável, configurando apenas simples aborrecimento, dissabor e incômodo
. (N.U 1036074-16.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025